Tribunal: TJSP
Processo: 1009325-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juros remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a revisão. Juros 4 vezes superiores à média de mercado. Abusividade notória. Determinação de revisão para aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade – crédito pessoal à pessoa física. Dano moral. Inexistência. Mero

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juros remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a revisão. Juros 4 vezes superiores à média de mercado. Abusividade notória. Determinação de revisão para aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade – crédito pessoal à pessoa física. Dano moral. Inexistência. Mero dissabor. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 1/10
Registro: 2020.0000730266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009325-78.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
APARECIDA AGUIAR PAIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA
S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 2/10
Voto: 45443
Apelação Cível No: 1009325-78.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Maria Aparecida Aguiar Paim
Apelado: CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença
de
improcedência.
Apelo
da
autora.
Juros
remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a
revisão. Juros 4 vezes superiores à média de
mercado. Abusividade notória. Determinação de
revisão para aplicação da taxa média de juros
divulgada pelo Banco Central do Brasil para a
mesma modalidade – crédito pessoal à pessoa
física. Dano moral. Inexistência. Mero dissabor.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Julgada improcedente a ação revisional de contrato
bancário movida por Maria Aparecida Aguiar Paim contra Crefisa
S/A Crédito, Financiamento e Investimento; apela a autora [fls.
192/200]. Pede que a revisão de seu contrato de empréstimo, com a
repetição dos valores cobrados em excesso, além de indenização por
dano moral [fls. 211/222]. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 226/240].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 3/10
É o relatório.
Com razão em parte a recorrente.
A autora celebrou com o banco réu contrato de
mútuo. Do instrumento observa-se que os juros cobrados foram de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
Quanto aos juros remuneratóriso, não se aplica o
limite da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme
precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de
25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 19.04.2004).
E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de outubro de 2008, o
Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso repetitivo, a
'Orientação 1' com a seguinte conclusão: “a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que
foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 4/10
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto” [grifo nosso].
É o caso dos autos.
Possível, portanto, a revisão dos contratos para
determinar a aplicação das taxas médias divulgadas pelo Banco
Central do Brasil, que conforme dados apresentados eram de 7,73%
ao mês.
Nesse sentido vem decidindo esta 21a Câmara de
Direito Privado:
CONTRATO Serviços bancários Empréstimo Juros
excessivos. Ocorrência. Taxas escorchantes. Fato público e notório.
Determinada a redução da taxa de juros do contrato para a taxa
média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que
seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto. Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 5/10
moral não caracterizado. Ação julgada parcialmente procedente.
Recurso
provido
em
parte”
[cf.
TJSP,
Apel.
1000050-18.2018.8.26.0474,
Rel.
Des.
Maia
da
Rocha,
j.
14.12.2018].
“Ação revisional Contratos de empréstimo pessoal
Juros remuneratórios Devolução em dobro. 1. Segundo a Orientação
n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de
processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a
limitação de juros remuneratórios, mas não podem praticar taxas
abusivas, superiores à média de mercado, segundo tabela divulgada
pelo BACEN. 2. A pretensão de repetição em dobro do indébito é de
ser afastada quando inexistente dolo, por parte do mutuante, na
cobrança de encargos superiores à prática de mercado, tratando-se
da exceção de “engano justificável”, prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de
cerceamento de defesa repelida. Ação parcialmente procedente.
Recurso
parcialmente
provido”
[cf,
TJSP,
Apel.
1003375-66.2017.8.26.0108, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 04.02.2019]
“APELAÇÃO. Contrato bancário de empréstimo
pessoal. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Juros
abusivos adequados à média de mercado. Decisão em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 6/10
com o reiterado posicionamento dos Tribunais pátrios. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”
[cf.
TJSP,
Apel.
1003474-31.2018.8.26.0066,
Rel.
Des.
Décio
Rodrigues,
j.
03.07.2019].
Há ainda esses outros precedentes:
CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS As instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de
juros remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da média
de mercado para o período - Cláusula abusiva que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) -
Taxa dos juros remuneratórios que deve corresponder à taxa média
de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os
períodos em que for constatada a abusividade - Orientação firmada
pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em
sede
de
liquidação
de
sentença
(...)”
(Apel.
n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Shimura, Comarca:
Limeira, 23a Câmara de Direito Privado, J. 21.10.2015)
“Contratos Bancários Ação Revisional Parcial
Procedência - Crédito Pessoal Contratação Eletrônica Redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 7/10
Taxa de Juros Contratada à Taxa Média de Mercado, e Exclusão Do
Seguro Prestamista - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(STJ, Súmula 297) que não Ampara Contratação de Taxa Abusiva e
Onerosa e nem Abusividade e Onerosidade do Seguro Taxa Média de
Mercado e Divulgada pelo Bacen que é Apurada de Taxas Máximas e
Mínimas, sendo mero Referencial de Mercado, não Impondo
Obrigatoriedade Abusividade e Onerosidade que se Caracterizam
quando a Taxa Contratada Superar o Dobro da Taxa Média de
Mercado Precedente (STJ, REsp. 977.789-Rs) - Taxas Contratadas
inferiores ao Dobro da Taxa Média de Mercado - Contratação
Mantida - Seguro Prestamista Adesão Livre - Legalidade Exclusão
Da Revisão E Repetição Ação Revisional Improcedente -
Sucumbência Do Autor, Observada Justiça Gratuita - Sentença
Modificada - Recurso Provido” (Apel n. 0002188-12.2012.8.26.0659,
Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de
Direito Privado, J. 04.03.2016).
Bem por isso, devida a revisão do contrato, tomando-
se por base a média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central
para o mesmo tipo de operação.
Os valores pagos a maior pela autora devem ser
repetidos, com a devida atualização monetária desde o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 8/10
efetuado a maior e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Com relação ao pedido de indenização por dano
moral, sem razão a apelante.
É
que
a
simples
contratação
em
condição
desvantajosa não é ato capaz de gerar dano ao patrimonio imaterial da
autora.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade
aflorem na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar
seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que
exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza
e esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano Moral
Indenizável 2a Edição Ed. Lejus pág. 116).
Ou seja, há um piso de inconvenientes que são
inerentes às relações cotidianas e devem ser suportados.
Reforma-se, portanto, a r. sentença para determinar
que seja feita a revisão do contrato observada a taxa média de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 9/10
para o mesmo tipo de operação. Apurado o valor pago em excesso,
esse deverá ser repetido.
Com o provimento parcial do recurso, responderão as
partes igualmente pelas despesas do processo.
Em relação aos honorários advocatícios, o patrono da
autora fará jus à remuneração de R$ 2.500,00, observado o baixo
benefício econômico auferido com a ação, nos termos do art. 85, §§2o
e 8o. O patrono do banco, por sua vez, deverá ser agraciado com o
montante de 10% do valor do pedido de indenização por dano moral
(R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, §2o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade defeirda.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009325-78.2020.8.26.0196 FRANCA 10/10
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica